Tribunal: TJPA
Processo: 0800483-41.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800483-41.2021.8.14.0019

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DANIELE BARATA NEGRAO, JOAO HUMBERTO BARATA NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo de Curuçá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800483-41.2021.814.0019), movida por DANIELE BARATA NEGRÃO.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

An
te
o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, de acordo com o art. 487, I, do Código de Processo Civil (NCPC) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos apontados na peça exordial, e via de consequência:

a)

DECLARO NULO

o contrato
nº 1184436
, no valor de R$ 3.853,72 que ensejou os descontos consignados na conta da parte autora e, por conseguinte, INEXISTENTES os débitos referentes a eles, devendo a parte requerida realizar o seu cancelamento;

b) CONDENO
o requerido a restituir em dobro (danos materiais), à parte requerente,
os valores correspondentes que foram indevidamente descontadas da conta bancária
dela, corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo (desconto indevido),
vide
Súmula nº 43 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês contados da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil Brasileiro, respeitada a prescrição quinquenal antecedente à propositura da ação;

c)
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do
evento danoso, nos termos da súmula nº 54, do STJ, à taxa de 1% ao mês.

d) Objetivando evitar o enriquecimento sem causa da parte autora (art. 884 do CC),
DETERMINO a COMPENSAÇÃO
entre o valor creditado de R$ 3.853,72 (três mil oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e dois centavos), disponibilizados em seu favor, com os acréscimos legais desde a disponibilização, e os valores devidos a título de condenação.

Condeno ainda o réu, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Có
digo de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco interpôs recurso de apelação defendendo a regularidade da contratação, a ausência de má-fé, e inocorrência de danos morais.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença.

Contrarrazões pugnando a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Sem necessidade de manifestação da Procuradoria do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Sem razão.

Não houve apresentação de qualquer documento apto a comprovar que a demandante tenha contratado o empréstimo pessoal questionado, não é possível afiançar com base na documentação acostada que o negócio existiu, e sim, tão somente documentos produzidos unilateralmente.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade de relação entre as partes no tocante ao serviço em debate, não há o que modificar no capítulo da sentença que declarou sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da ora apelada, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$3.000,000 (três mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/08/2024